Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL/METRO DF – CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIO/PSO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI, Tema 784, fixou teses no sentido de que “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015, Tribunal Pleno, Dje 18/4/2016)

3. Em relação ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias para o cargo objeto do certame, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão, aquela Excelsa Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que há preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente quando ficar comprovada a contratação precária de servidores mediante terceirização do serviço (SL 898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019).

4. Cabe ao candidato que sustenta que foi preterido na sua nomeação demonstrar que os candidatos anteriores melhores classificados já foram convocados para o cargo disputado.

5. Recurso conhecido e desprovido.